Tribunal: TJSP
Processo: 1002288-84.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMOBILIÁRIA, com pedido cumulado de indenização de danos materiais. SENTENÇA DE parcial PROCEDêNCIA. DECISÃO mantida, À
LUZ dos elementos dos autos que revelam que a autora não tem posse a ser tutelada. pagamento de aluguéis. termo inicial corretamente fixado desde a citação, diante da ausência de prova de prévia notificação extrajudicial à desocupação.

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMOBILIÁRIA, com pedido cumulado de indenização de danos materiais. SENTENÇA DE parcial PROCEDêNCIA. DECISÃO mantida, À
LUZ dos elementos dos autos que revelam que a autora não tem posse a ser tutelada. pagamento de aluguéis. termo inicial corretamente fixado desde a citação, diante da ausência de prova de prévia notificação extrajudicial à desocupação. RECURSO desPROVIDO, com observação.